Tribunal: TJSP
Processo: 2224050-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DÍVIDA DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PAGAR À AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO 'QUANTUM DEBEATUR' – A OBRIGAÇÃO DE PAGAR 'ALUGUEL' É DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O RÉU FEZ DEPÓSITO JUDICIAL VISANDO À ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DÍVIDA DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PAGAR À AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO 'QUANTUM DEBEATUR' – A OBRIGAÇÃO DE PAGAR 'ALUGUEL' É DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O RÉU FEZ DEPÓSITO JUDICIAL VISANDO À ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM - OS VALORES DEVIDOS DEVEM SER CORRIGIDOS MENSALMENTE PELOS ÍNDICES FORNECIDOS PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP – A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA COMPENSAÇÃO PODERÁ SER OPORTUNAMENTE ATUORIZADA SE COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 368 E SS DO CC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.